Tribunal: TJBA
Processo: 8001766-83.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001766-83.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO NOVA ITABUNA SPE LTDA

Advogado(s)
:
LAURA MUNIZ GUIMARAES, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

APELADO: CASSIO BARRETO ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
JESSICA DE FREITAS AMARAL, DHIEGO ROSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação contra sentença de procedência que declarou rescindidos os contratos de aquisição de lotes urbanos não edificados, em razão de atraso na entrega do empreendimento, condenando a acionada à restituição integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros, além de multa contratual de 2%, danos morais de R$ 10.000,00 (-) e, ainda, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por embargos de declaração protelatórios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve inadimplemento contratual imputável à apelante como fundamento para a resolução do ajuste; (ii) configura-se caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade; (iii) admite-se a rescisão de contrato com alienação fiduciária nos moldes pretendidos; (iv) são corretos os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicados; (v) configura-se dano extrapatrimonial passível de indenização; (vi) pode ser afastada a multa por embargos protelatórios na espécie.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente combateu adequadamente os fundamentos da decisão quanto às excludentes de responsabilidade e provas de conclusão das obras.

4. A rescisão por inadimplemento da vendedora não se sujeita aos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97, sendo aplicável o regime consumerista com restituição integral das parcelas pagas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não configuração de caso fortuito ou força maior apto a exonerar integralmente a responsabilidade, pois os eventos alegados (pandemia de COVID-19 e volume de chuvas) não justificam atraso que perdurou além do período de superação das causas impeditivas, ausente demonstração de impacto específico no empreendimento.

6. Comprovado inadimplemento contratual pelo atraso injustificado na entrega, com frustração da legítima expectativa do consumidor, justificando a rescisão do ajuste e aplicação da Súmula 543 do STJ.

7. Configuração de dano moral pelo prolongado atraso na entrega, extrapolando limite do razoável e gerando angústia ao consumidor. Valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

8. Aplicação de multa contratual de 2% por inversão da cláusula penal, conforme Tema 971 do STJ e art. 47 do CDC.

9. Alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, conforme entendimento do STJ. Afastada multa por embargos declaratórios por constituir exercício regular do direito de defesa.

10. Reformada parcialmente a sentença apenas para fixar os juros de mora desde a citação e afastar a multa por embargos de declaração.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, 14, 31, 46, 47; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no REsp 1948628 SE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2441922 RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.05.2024; STJ, AREsp 2872991 MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1964133 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8001766-83.2023.8.05.0113
, em que é apelante LOTEAMENTO NOVA ITABUNA SPE LTDA e apelado
CASSIO BARRETO ALVES BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar aduzida para conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8